Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-32.2015.8.11.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000835-32.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SPINDOLA & BOECK LTDA - CNPJ: 15.212.870/0001-00 (APELADO), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), CAMILA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.841.211-35 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JOAO MONT SERRAT SPINDOLA - CPF: 106.963.501-49 (APELADO), JANDIRA MENDES LUZ SPINDOLA - CPF: 353.232.641-87 (APELADO), FABIO GERMANO STEYDING BOECK - CPF: 604.613.301-72 (APELADO), ROGERIO STEYDING BOECK (APELADO), JOAO MONT SERRAT SPINDOLA - CPF: 106.963.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA MENDES LUZ SPINDOLA - CPF: 353.232.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GERMANO STEYDING BOECK - CPF: 604.613.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento na prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da ausência de localização e citação válida do executado por período superior ao prazo prescricional e da alegada diligência do credor para localização do devedor.

III. Razões de decidir

Ainda que haja requerimentos esparsos nos autos, a ausência de atos processuais efetivos para localização do devedor e impulsionamento útil do feito justifica a incidência da prescrição intercorrente.

A aplicação da Súmula 106 do STJ é incabível quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte exequente, a quem compete promover diligências eficazes para viabilizar a citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida do executado por período superior ao prazo prescricional, sem diligência eficaz do credor, autoriza a extinção da execução com base na prescrição intercorrente. 2. A mera prática de atos inócuos ou sem efeito útil não é suficiente para afastar a fluência do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 240, §2o, e 921, § 5o; CC, art. 202, par. único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0002441-87.1996.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.04.2025; TJMT, RAC no 0000019-56.1997.8.11.0025, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de Spindola e Boeck Ltda. e outro, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso V, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, sem imposição de custas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que ajuizou a presente execução em 15.05.2015, dentro do prazo legal e que a demora na citação dos executados se deu exclusivamente por fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, como morosidade na apreciação de petições, falhas no sistema eletrônico e atrasos na expedição e cumprimento de cartas precatórias.

Aduz ter agido de forma diligente ao longo de toda a tramitação processual, promovendo atos e requerimentos sempre que instado. Segue afirmando que não houve inércia processual justificadora da aplicação da prescrição intercorrente.

Forte em tais argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 310300888) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Spindola e Boeck Ltda. – ME e outro, visando à satisfação de débito no valor inicial de R$ 97.185,07, consubstanciado em contrato de abertura de crédito fixo n.o 40/01432-0, firmado em 12.02.2014, com vencimento final em 01.03.2015.

Durante o curso regular do processo, em 18.09.2024, os apelados compareceram aos autos e alegaram a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que, embora tramitando por mais de 09 anos, não houve a citação válida dos executados por desídia exclusiva do banco exequente (id. 310300874).

O Banco do Brasil refutou as alegações (id. 310300879), pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC (id. 310300880).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que ajuizou a presente execução em 15.05.2015, dentro do prazo legal e que a demora na citação dos executados se deu exclusivamente por fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, como morosidade na apreciação de petições, falhas no sistema eletrônico e atrasos na expedição e cumprimento de cartas precatórias.

Aduz ter agido de forma diligente ao longo de toda a tramitação processual, promovendo atos e requerimentos sempre que instado a manifestar. Segue afirmando que não houve inércia processual justificadora da aplicação da prescrição intercorrente, especialmente por não ter transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional. Ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada em 15.05.2015. A petição inicial foi recebida em 25.06.2015, com determinação de citação dos executados. O banco requisitou a retificação do polo passivo, substituindo os fiadores originalmente indicados, o que foi deferido em 25.10.2017.

Em seguida, em dezembro de 2017, foi expedida carta precatória para citação dos executados, cujo cumprimento restou frustrado em razão do recolhimento incorreto das custas, providência esta que somente foi regularizada em 14.03.2018. Mesmo após ter sido informado, em 12.12.2018, de que o executado Fábio era servidor público em Alto da Boa Vista/MT, o exequente manteve-se inerte por anos, vindo a indicar posteriormente endereços incorretos em municípios diversos.

Ademais, não há nos autos qualquer requerimento efetivo de bloqueio de bens, pesquisa de endereços em sistemas oficiais ou adoção de medidas concretas capazes de impulsionar o feito e viabilizar a citação ou satisfação do crédito, decorrendo 09 (nove) anos desde o ajuizamento da ação.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou:

“Levando em consideração o princípio da razoável duração do processo, introduzido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional n 45/2004, não se permite a duração da execução por tempo indeterminado.

Os autos foram distribuídos no ano de 2015, tendo decorrido 10 anos desde o ajuizamento da presente ação. Ressalte-se que somente em 18/09/2024 a parte Executada apresentou-se espontaneamente nos autos. Verifica-se, ainda, que transcorreram 9 anos sem que sequer se lograsse êxito em citar os Executados.

Com efeito, segundo orientação da jurisprudência do STJ, não há necessidade de intimação pessoal do credor para que possa fluir o prazo prescricional quando o feito não tenha andamento por negligência da parte e/ou falta de diligências úteis.

Isso porque, a prescrição é instituto de direito material, não sujeitando aos ditames da lei processual para que possa incidir.

Observa-se que, por diversas vezes, a parte Exequente deixou de diligenciar o processo de forma célere, como se verifica nas ocasiões em que as diligências retornaram sem cumprimento, em razão do não pagamento correto das custas.

Até o momento não houve pedido de bloqueio de bens e/ou indicação de bens passíveis de penhora. É evidente que se o Exequente não tomar medidas efetivas para localizar o devedor ou seus bens passíveis de penhora, o direito de executar a dívida pode prescrever.

Desta forma, forçoso o reconhecimento da prescrição intercorrente, que dá quando o processo fica paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de seu crédito.

Sobre isso, colhe-se jurisprudência:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei
.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.” (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifos Nossos).

O instituto da prescrição tem o objetivo de fulminar a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Ora, as execuções não podem subsistir indefinidamente no tempo, não obstante a desídia da parte exequente.

Outrossim, não há falar em inércia do judiciário, pois cabia à parte Exequente declinar nos autos o endereço atual dos executados para citação, bem como indicar bens dos executados citados passíveis de penhora, contudo quedou-se inerte. Ora, a demandante poderia ter requerido a pesquisa de endereço e de bens, a citação por edital ou a suspensão da execução, o que não ocorreu.

Desse modo, a ausência de citação válida e expropriação de bens não ocorreu por motivos inerentes ao serviço judiciário.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

No caso em testilha, o processo ficou parado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência efetiva do Exequente no sentido de se efetivar o adimplemento da execução, não existindo compatibilidade lógica para o prosseguimento do processo, motivo pelo qual, com fundamento no princípio da eficiência e da racionalização do serviço, deve este ser extinto.”
(id. 310300880)

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido o que, todavia, não ocorreu, deixando, inclusive, de recolher o valor correto das diligências quando determinado, e apresentando manifestações desprovidas de efetividade.

Nesse sentido, julgados desta Terceira Câmara,
in litteris:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
” (RAC N.o 0002441-87.1996.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

07.04.2025 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – INCIDÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR SEM IMPULSO ÚTIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – MOROSIDADE JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente constitui sanção processual decorrente da inércia injustificada do exequente, cuja letargia compromete a utilidade da pretensão executiva. Restando demonstrado que o feito permaneceu paralisado por período superior ao prazo legal sem diligência eficaz ou impulso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Atos processuais meramente protelatórios, tais como requerimentos esparsos desacompanhados de efeitos constritivos ou diligências que não culminam na satisfação do crédito, não são idôneos para interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência superior (REsp no 1.604.412/SC – Tema 876/STJ).

A alegação de morosidade judicial não é suficiente, por si só, para obstar a fluência do prazo prescricional, sobretudo quando a paralisação do feito decorre de omissão ou negligência da parte credora, a quem incumbe o impulso processual nas demandas executivas.

A Súmula 106 do STJ não é aplicável à hipótese em que se reconhece a prescrição intercorrente fundada em extenso lapso temporal de inércia atribuível exclusivamente à parte exequente.

Verificada a desídia da instituição financeira exequente ao longo de mais de duas décadas, revela-se juridicamente impositiva a extinção da execução.”
(RAC n.o 0000019-56.1997.8.11.0025, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.10.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025